Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722042-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON JOSÉ DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação Declaratória no 0701661-24.2025.8.07.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte ora agravante. A parte afirma ter firmado contrato de cartão de crédito consignado com a parte agravada e que, apesar do valor sacado ter sido integralmente pago, ainda recebe cobranças indevidas. Elucida ter ajuizado ação objetivando a suspensão dos descontos em antecipação de tutela, mas que o Juízo indeferiu o pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Ressalta que os documentos juntados evidenciam a ilegalidade do contrato. Argumenta que a suspensão dos descontos é necessária para garantir um mínimo de dignidade ao agravante. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela concedida. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 231543791 dos autos de origem. Tratam os autos de ação declaratória de nulidade contratual estabelecida entre as partes acima referidas. Constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos do valor referente contrato de adesão de cartão de crédito consignado no seu contracheque, sob o argumento de que já foram descontadas mais parcelas do que aquelas necessárias para pagamento do débito. DECIDO. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. O cerne da questão é o fato de ter a parte autora já pago tantas parcelas que foram suficientes à quitação do débito existente junto à ré, de modo a justificar a suspensão das parcelas descontadas em seu contracheque. Os documentos acostados à petição inicial não têm, só por si, aptidão bastante para demonstrar que não há saldo devedor, nem que o negócio jurídico está eivado de ilegalidades e abusividades. Neste sentido: (...) Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate depende da formação da relação processual e da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, é o caso de indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência. ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão de tutela de urgência. 2) Anote-se a gratuidade de justiça, que ora defiro. 3) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se. (destaques no original) A previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável, está disposta na Lei no 8.213/1991. Vejamos: Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: (...) VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que o contrato já foi cumprido, tendo ocorrido o pagamento integral e existindo cobranças indevidas. Entretanto, a documentação juntada não é suficiente para demonstrar o pagamento integral da dívida e a inexistência de saldo devedor. Desta forma, em sede antecipatória, sem oitiva da parte contrária, é incabível deferir o pedido de suspensão dos descontos, sendo necessária a realização da dilação probatória antes da rescisão pleiteada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O magistrado da origem entendeu que o pedido do autor demanda dilação probatória. 4. Uma vez que o agravante não trouxe elementos suficientes e capazes de comprovar o seu direito, neste momento, e considerando que a questão ainda é objeto de discussão na instância de origem, não se mostra razoável o deferimento da tutela de urgência. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (Acórdão 1991828, 0754191-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSE DE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando a questão depende de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995. (Acórdão 1980706, 0742206-79.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL DURADOURA. MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. (...) 5. Questões contratuais controvertidas demandam dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, limitando-se este à análise da legalidade e prudência da decisão interlocutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. Tese de julgamento:"1. No âmbito do agravo de instrumento, limita-se o controle judicial a aspectos de legalidade, não sendo admitida incursão probatória." ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730640-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 15/10/2024; TJDFT, AI 0709818-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 13/06/2024. (Acórdão 1970010, 0749143-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 18:52:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador